Tribunal: TJPA
Processo: 0800734-22.2025.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800734-22.2025.8.14.0083

APELANTE: NATALINO CARDOSO DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §1º E §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA E GARANTIR A IMPUNIDADE DO AGENTE. CONFIGURAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, §1º e §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 321 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para os delitos de furto e lesão corporal, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo impróprio majorado; (ii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para os delitos autônomos de furto e lesão corporal; e (iii) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão da arma branca, exames de corpo de delito, fotografias e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

4. A palavra da vítima mostrou-se coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova, especialmente com os relatos testemunhais e com a prisão em flagrante do apelante ainda contido por populares logo após os fatos, circunstâncias aptas a amparar o édito condenatório.

5. A violência empregada pelo agente imediatamente após a subtração patrimonial, mediante utilização de arma branca para assegurar a posse dos bens e viabilizar a fuga, configura a hipótese típica de roubo impróprio prevista no art. 157, §1º, do Código Penal, afastando a pretendida desclassificação para furto e lesão corporal.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a violência ou grave ameaça empregada logo após a subtração, com a finalidade de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do agente, caracteriza o delito de roubo impróprio.

7. A valoração negativa dos antecedentes criminais mostrou-se legítima diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante.

8. As circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas de forma desfavorável em razão da prática delitiva durante o repouso noturno e no interior da residência da vítima, circunstâncias que extrapolam os elementos normais do tipo penal e evidenciam maior gravidade concreta da conduta.

9. A exasperação da pena-base observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a readequação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, constitui fundamento idôneo para sustentar condenação por crime patrimonial praticado mediante violência ou grave ameaça. 2. Configura o crime de roubo impróprio a violência empregada logo após a subtração patrimonial com a finalidade de assegurar a detenção da res furtiva ou garantir a impunidade do agente. 3. A prática do delito durante o repouso noturno e no interior da residência da vítima autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, desde que mediante fundamentação concreta e individualizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §1º e §2º, VII; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATALINO CARDOSO DA PAIXÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 1° e 2º, inciso VII, do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 29 de agosto de 2025, por volta das 03h00min, neste município de Curralinho/PA, o denunciado Natalino Cardoso da Paixão, de forma livre e consciente, praticou o delito de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca. Segundo apurado, no dia e horário mencionados, a vítima Rinaldo Dias Pantoja se encontrava dormindo em sua residência quando acordou e percebeu que o denunciado estava no local, bem como havia subtraído seu aparelho celular, um relógio e um cordão. Imediatamente, iniciou-se uma luta corporal. O denunciado, em posse de uma arma branca, tipo faca, golpeou a vítima com o intuito de assegurar a subtração da coisa, ferindo-a levemente nas mãos. Contudo, foi impedido após a chegada de populares que ouviram o pedido de socorro do ofendido (...)”

Em
razões recursais (ID 34472219)
, a defesa do apelante pugna, pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória e fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada para os delitos de furto e lesão corporal, sustentando inexistirem elementos aptos a caracterizar o crime de roubo impróprio majorado.

Em caso de manutenção da condenação, postula o afastamento da valoração negativa do vetor judicial relativo às circunstâncias do crime, com a consequente readequação da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 34472222)
, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A tese defensiva de absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas e fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos,
não merece prosperar.

Explico.

Conforme se extrai da denúncia e da instrução criminal regularmente desenvolvida, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca, previsto no
art. 157, §1º e §2º, inciso VII, do Código Penal
, em razão de fatos ocorridos no dia 29/08/2025, no município de Curralinho/PA.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 34472082), do Auto/Termo de apreensão da arma branca (ID 34472082), fotografias juntadas aos autos (ID 34472084), laudos e requisições de exame de corpo de delito (ID 34472082), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, notadamente os da vítima e das testemunhas presenciais.

No tocante à autoria, igualmente não subsiste qualquer dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição pretendida.

A vítima
Reinaldo Dias Pantoja
declarou, ainda na fase policial (ID 34472082),
que acordou durante a madrugada e percebeu a presença do apelante dentro de sua residência, ocasião em que constatou a subtração de seu aparelho celular, relógio e cordão. Narrou, ainda, que ao tentar impedir a ação criminosa entrou em luta corporal com o acusado, o qual portava uma faca e desferiu golpe que lhe causou lesão nas mãos, tudo com a finalidade de assegurar a subtração dos bens e garantir a fuga.

Referida versão permaneceu coerente, linear e harmônica ao longo de toda a persecução penal, inexistindo elementos concretos aptos a infirmar sua credibilidade. Vejamos depoimento em juízo:

A vítima
Reinaldo Dias Pantoja
declarou
que estava dormindo em sua residência quando acordou, percebeu a presença do acusado em seu quarto. Ao notar a situação, tentou sair correndo, gritando por socorro, momento em que entrou em luta corporal com o réu, sendo agarrado antes de alcançar a porta de saída. A contenda ocorreu na cozinha da residência. Relatou que o acusado estava portando uma faca, do tipo “peixeira”, tendo a vítima sido atingida no dedo durante a luta, mas conseguiu, em seguida, desarmá-lo, retirando-lhe a faca das mãos. Informou que o réu gritava apenas para que o ajudassem, dizendo “me ajuda”. Após conseguir imobilizar o acusado com o auxílio de vizinhos que acudiram em razão dos gritos, o réu foi amarrado até a chegada da polícia. Antes de ser contido, o acusado havia separado objetos da vítima — um relógio, um cordão e um aparelho celular —, que estavam guardados em uma gaveta, contudo não conseguiu subtraí-los, pois os bens caíram de suas mãos durante a luta. A vítima afirmou que mora sozinha, que nunca havia visto o acusado anteriormente e que não tem qualquer dúvida quanto à autoria dos fatos. Esclareceu que o réu não chegou a sair da residência com os objetos e tampouco conseguiu levar o celular. Disse, ainda, que cerca de 06 (seis) pessoas presenciaram o acusado em sua casa, tendo os vizinhos acordado com os gritos e ido ao local para ajudá-lo, mencionando, inclusive, que Weslen, conhecido como “Camarão”, o Chico, o Santos, o Cleidson e o Gabriel estavam entre os presentes. Informou que, no momento dos fatos, o réu utilizava um capuz e que foram os próprios vizinhos que procederam à identificação do acusado. Encerrado o depoimento, não foram formuladas outras perguntas. A gravação foi então finalizada.

Importante destacar que, nos crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória e, no caso, mostrou-se harmônica com os demais elementos de prova, reforçando a autoria imputada ao agravante e a validade da condenação.”
(AgRg no HC n. 1.002.257/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Além disso, a testemunha
Weslen Tavares Gonçalves
corroborou integralmente a dinâmica narrada pela vítima, afirmando ter ouvido pedidos de socorro e visualizado o apelante dentro da residência portando uma faca, tentando golpear o ofendido, circunstância que levou os moradores a contê-lo até a chegada da polícia. (ID 34472208)

Do mesmo modo, o policial civil
Fillipe Duarte Lima
, condutor do flagrante, confirmou ter encontrado o apelante já contido por populares, bem como apreendido a faca utilizada na empreitada criminosa, circunstância que reforça sobremaneira a consistência da imputação. (ID 34472208)

Cumpre salientar que
a prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório mostrou-se firme, segura e convergente quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva, inexistindo contradições substanciais capazes de fragilizar a condenação
.

A defesa, por sua vez, limitou-se a suscitar genericamente a insuficiência probatória, sem apresentar elementos concretos capazes de desconstituir o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

A simples negativa de autoria, desacompanhada de qualquer suporte probatório minimamente idôneo, não possui força suficiente para afastar o conjunto harmônico de provas produzido nos autos.

Ademais, merece relevo o fato de que o apelante foi preso em situação de flagrância logo após a prática criminosa, sendo encontrado ainda contido por populares, imediatamente após os fatos, circunstância que reforça sobremaneira os indícios de autoria e afasta qualquer alegação de dúvida razoável.

Também não se verifica qualquer hipótese de fragilidade probatória apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao contrário, o conjunto probatório revela-se sólido, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

No caso concreto, entretanto, as provas produzidas são plenamente aptas a demonstrar, para além de dúvida razoável, a materialidade delitiva e a autoria do apelante, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença condenatória.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado sentenciante analisou adequadamente o conjunto probatório produzido, fundamentando de forma concreta e individualizada as razões pelas quais concluiu pela responsabilização penal do apelante, inexistindo qualquer mácula apta a justificar reforma do decisum.

Dessa maneira, julgo
improvido
o apelo neste ponto.

2. Da desclassificação para o crime de furto tentado e lesão corporal.

No que concerne ao pleito subsidiário defensivo de desclassificação da conduta imputada para os delitos de furto e lesão corporal, sob o argumento de inexistirem elementos aptos à caracterização do crime de roubo impróprio majorado, igualmente não assiste razão ao apelante.

A defesa sustenta, em síntese, que a violência praticada não teria sido empregada com a finalidade de assegurar a subtração da res furtiva ou garantir a impunidade do agente, circunstância que afastaria a incidência do art. 157, §1º, do Código Penal, devendo os fatos serem desclassificados para os crimes autônomos de furto e lesão corporal.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos demonstra precisamente o contrário.

O art. 157, §1º, do Código Penal, ao tratar do denominado roubo impróprio, estabelece:

“Art. 157 (...)

§1º Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o roubo impróprio resta configurado quando o agente, após a subtração da coisa, emprega violência ou grave ameaça para assegurar a posse do bem subtraído ou garantir sua fuga/imunidade.

No caso concreto, a dinâmica fática delineada pelas provas produzidas nos autos amolda-se perfeitamente à figura típica prevista no referido dispositivo.

Conforme descrito na denúncia, corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo e reconhecido na sentença condenatória, o apelante ingressou clandestinamente na residência da vítima durante o período noturno, subtraindo aparelho celular, relógio e cordão pertencentes ao ofendido. Contudo, ao ser surpreendido pela vítima ainda no interior da residência, passou a empregar violência mediante utilização de arma branca, iniciando luta corporal e desferindo golpe de faca nas mãos da vítima com o claro intuito de assegurar a subtração dos objetos e viabilizar sua fuga.

A vítima
Reinaldo Dias Pantoja
foi categórica ao afirmar que percebeu a presença do apelante em sua residência já de posse dos bens subtraídos, ocasião em que tentou impedir a ação criminosa, sendo então atacado com uma faca pelo acusado.

Tal narrativa demonstra, de maneira inequívoca, o nexo funcional entre a violência empregada e a manutenção da posse da res furtiva, circunstância típica do roubo impróprio.

Não se tratou, portanto, de violência dissociada da empreitada patrimonial, tampouco de lesão corporal autônoma e desvinculada da subtração.

Ao contrário,
a agressão perpetrada pelo apelante ocorreu exatamente no momento em que a vítima buscava impedir a consumação do crime patrimonial, sendo a violência instrumento destinado à consolidação da vantagem ilícita e à garantia da fuga do agente
.

A testemunha
Weslen Tavares Gonçalves
corroborou integralmente essa dinâmica ao relatar que ouviu pedidos de socorro da vítima e visualizou o apelante portando uma faca dentro da residência, tentando golpeá-la, tendo os moradores precisado intervir para contê-lo até a chegada da polícia.

Além disso, o policial civil responsável pela ocorrência confirmou a apreensão da faca utilizada pelo apelante, bem como a situação de flagrância em que este foi encontrado ainda contido pelos populares logo após os fatos.

A materialidade da violência também restou demonstrada pelas requisições e exames de corpo de delito acostados aos autos, os quais atestaram as lesões sofridas pela vítima em decorrência da ação do recorrente.

Importa destacar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a configuração do roubo impróprio quando a violência é empregada imediatamente após a subtração para assegurar a posse da coisa ou a impunidade do agente, exatamente como ocorrido na hipótese em análise.

Nesse sentido:

“A violência ou grave ameaça caracterizadoras do roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração, desde que empregadas para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito. No caso concreto, a violência e a grave ameaça foram empregadas logo após a subtração, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, o que se subsume ao art. 157, § 1º, do Código Penal.”
(AgRg no AREsp n. 2.871.701/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

No presente caso,
a sequência causal entre a subtração patrimonial e a violência subsequente mostra-se absolutamente evidente.

O apelante foi surpreendido ainda na posse dos bens subtraídos e imediatamente lançou mão de violência armada para assegurar a consumação do delito, circunstância que afasta completamente a pretendida desclassificação para furto e lesão corporal.

Dessa forma, restam plenamente configurados todos os elementos objetivos e subjetivos do crime de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca, inexistindo qualquer suporte fático ou jurídico apto a justificar a desclassificação pretendida pela defesa.

Por conseguinte, deve ser integralmente mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 157, §1º e §2º, inciso VII, do Código Penal.

3. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa postula o afastamento da valoração negativa do vetor judicial relativo às circunstâncias do crime, com a consequente readequação da dosimetria da pena.

Pois bem.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...)
Dosimetria da pena.

1ª Fase.

Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
Não existem elementos a serem valorados.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos.
Devem ser valorados negativamente, pois o réu já foi condenado nos autos dos processos nº. 0000061-82.2013.8.14.0083, 0001809-18.2014.8.14.0083, 0001829-09.2014.8.14.0083 transitados em julgados em 12/07/2019, 02/03/2017, 21/09/2015, respectivamente. Considerando a quantidade de condenações criminais, aumento a pena mínima em 1/4 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada para o tipo penal.

3. Quanto à
conduta social dos acusados
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não existem elementos a serem valorados.

4. A
personalidade do agente
,
não existem elementos a serem valorados.

5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito,
sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc.
Devem ser duplamente valoradas negativamente, pois o réu praticou a conduta durante o período noturno, por volta de 03h00min, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta, revelando acentuada vulnerabilidade da vítima, que se encontrava dormindo. Soma-se a isso o fato de o crime ter sido perpetrado no interior da residência da vítima, circunstância que intensifica a gravidade concreta do fato, por violar o espaço de intimidade e segurança do ofendido. Diante de tais elementos, aumento a pena-base em 1/4 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal

7. As
consequências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito.
Não há elementos para avaliar.

8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime
. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo
a PENA-BASE
em
07 (sete) anos de reclusão e 185 dias-multa.

2ª Fase.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

Fixo
a PENA PROVISÓRIA em7 (sete) anos de reclusão e 185 dias-multa.

3ª Fase.

Não há causa diminuição de pena aplicável.

Há causa de aumento de pena, referente a prática do roubo com emprego de arma branca, com base no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Aumento a pena em 1/3 e fixo a
PENA DEFINITIVA
em
09 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 321 dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Detração Penal (art. 387, §2º, do CPP).

Deixo de proceder a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que réu se encontra condenado por outros processos. Assim, remeto os cálculos para o juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘a’ e ‘c’ da Lei 7.210/84.

Regime Inicial.

O acusado deverá cumprir sua pena, inicialmente, em regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais,
antecedentes criminais
e
consequências do crime
, aplicando a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o magistrado sentenciante valorou negativamente os antecedentes criminais do apelante em razão da existência de condenações penais transitadas em julgado nos autos nº 0000061-82.2013.8.14.0083, nº 0001809-18.2014.8.14.0083 e nº 0001829-09.2014.8.14.0083, com trânsito em julgado ocorrido em 12/07/2019, 02/03/2017 e 21/09/2015, respectivamente.

A sentença reconheceu maior gravidade concreta da conduta em razão de o delito ter sido praticado durante o período noturno, por volta das 03h00min, enquanto a vítima se encontrava dormindo em sua residência, bem como pelo fato de o crime ter ocorrido no interior do domicílio do ofendido, circunstâncias que extrapolam os elementos ordinários do tipo penal.

Importante destacar que tais circunstâncias não integram elementares próprias do tipo penal do roubo impróprio majorado, razão pela qual podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria sem incorrer em
bis in idem
.

Assim, não se verifica desproporcionalidade no quantum de exasperação empregado pelo juízo sentenciante, que elevou a pena-base em 1/4 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do quantum de exasperação da pena-base no patamar de 1/4, desde que haja fundamentação concreta e proporcional apta a justificar a fração aplicada.

Nesse sentido, a Ministra Maria Marluce Caldas, em decisão proferida em
22/05/2026
, manteve o incremento de 1/4 da pena-base em hipótese análoga à dos presentes autos, reconhecendo a adequação do critério adotado diante das circunstâncias concretamente valoradas. Transcrevo:

“(...) A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que o acréscimo no patamar de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena no caso de duas condenações que caracterizam maus antecedentes. Confira-se: [...]

Dessa forma, recrudescer a reprimenda no patamar de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena em decorrência dos maus antecedentes, considerando a existência de duas condenações, e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo em decorrência das circunstâncias do crime, a pena-base corresponderia a 4 (quatro) anos e 3 (três) meses, ou seja, superior ao quantum estabelecido pelo Juízo singular.

À vista disso, apesar do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinar pela readequação da
pena
, não se observa desproporcionalidade no quantum de exasperação empregado na sentença, razão pela qual a reprimenda imposta na primeira fase do cálculo dosimétrico deve ser mantida.[...]

No caso, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base quanto à vetorial dos maus antecedentes, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, bem como quanto às circunstâncias do crime, em razão do deslocamento de qualificadora para a primeira fase da
dosimetria
.

A revisão da
dosimetria
somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Não se constata violação do art. 59 do Código Penal, pois a exasperação da pena-base se deu de forma fundamentada e proporcional pelo Tribunal de origem.(...)”
(AREsp n. 3.174.943, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 22/05/2026.) GRIFEI

Observa-se, portanto, que a sentença recorrida apresentou fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea para justificar a valoração negativa tanto dos antecedentes criminais quanto das circunstâncias do crime, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar reforma da dosimetria.

Dessa forma, mantenho integralmente a pena-base fixada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
corroborando o parecer ministerial
, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 09 de junho de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2026